Tribunal: STJ
Processo: 2149387-21.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997083 - SP
(2025/0270642-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO PORSANI
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
AGRAVADO
: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: VALTER FISCHBORN - SP420246
INTERES.
: P&P INDUSTRIA DE PLASTICOS E TRANSPORTES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões do recurso, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 284 do
STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA54043069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: afe17d39-c61a-40b7-89c7-a8e533c6e4f2

7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência
relevante
citada:STJ,
AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator
13/6/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
RMS n.
relator Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em 3/4/2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: afe17d39-c61a-40b7-89c7-a8e533c6e4f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997083 - SP (2025
/0270642-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO PORSANI
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
AGRAVADO
: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: VALTER FISCHBORN - SP420246
INTERES.
: P&P INDUSTRIA DE PLASTICOS E TRANSPORTES
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões do recurso, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA51906692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 06d7793f-d15a-4e41-bb74-c82ab623f049

decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 284 do
STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,

AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator
13/6/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
RMS n. 51.042/MG, relator Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 3/4/2017.
Documento eletrônico VDA51906692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 06d7793f-d15a-4e41-bb74-c82ab623f049

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 182 do STJ e
284 do STF, porquanto, segundo afirma, teria realizado impugnação específica e
demonstrado as violações aos arts. 771, 3o e 43 do CPC.
Pontua que houve impugnação efetiva, concreta e direta dos dispositivos
federais.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, a fim de que
seja processado o recurso especial. Pede ainda efeito suspensivo ativo ao recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 152-155, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51906692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 06d7793f-d15a-4e41-bb74-c82ab623f049

Conforme exposto na decisão de fls. 131-132, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base na
na ausência de afronta a
Súmula 284/STF,
dispositivo legal e na Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a Súmula n. 284 do STF.
A decisão de inadmissibilidade dispôs o seguinte (fls. 88/89):

Utilização da expressão e seguintes em sequência a dispositivo de lei federal:
No que tange à expressão e seguintes empregada nas razões de recurso, em
sequência ao artigo 771 do CPC, mostra-se inaceitável sua utilização ao fim almejado,
pois é condição
para efeito de exame de admissibilidade que, em casos
sine qua non
como o presente, se especifique, precisamente, o dispositivo legal tido por violado.
Em face da deficiente fundamentação, impõe-se, neste aspecto, a aplicação da
Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal, adotada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial 898288/SP, relator o ministro
FRANCISCO FALCÃO, in DJU de 30.4.2007, p. 295.

Caberia à parte agravante rebater o referido fundamento relativo à
utilização da expressão "e seguintes", o que não ocorreu.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NOVO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (
. DESPACHO DE AFETAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO
RESP 1.977.790/RJ)
RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
SÚMULA
ART. 1.021,
CPC/2015.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ MANTIDA.
1. Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ
orienta-se no sentido de que os Recursos que tratam da mesma controvérsia devem ser
devolvidos ao Tribunal de origem para que fiquem aguardando o julgamento do
paradigma representativo, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado
pelo
do
Ocorre que eventual suspensão do Recurso somente terá
art. 1.040
CPC/2015.
lugar após a afetação, o que até o momento não ocorreu.
Documento eletrônico VDA51906692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 06d7793f-d15a-4e41-bb74-c82ab623f049

2. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, sob
pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
4. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no Agravo
em Recurso Especial, de forma clara e específica, os fundamentos utilizados pela
decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de afronta ao artigo 1.022 do
CPC,
não cabimento de REsp contra acórdão com
Súmula 284/STF, Súmula 283/STF,
fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal e deficiência de cotejo
analítico." (fl. 1.221, e-STJ).
5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo
Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do
referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
23/6/2022.
)

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51906692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 06d7793f-d15a-4e41-bb74-c82ab623f049

hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2017,
28/3/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do recurso especial, fica prejudicado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51906692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 06d7793f-d15a-4e41-bb74-c82ab623f049

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.083 / SP
Número Registro: 2025/0270642-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020804620198260068 21493872120248260000 22263175620198260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO PORSANI
ADVOGADO : ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
AGRAVADO
: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO : VALTER FISCHBORN - SP420246
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO PORSANI
ADVOGADO : ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
AGRAVADO
: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO : VALTER FISCHBORN - SP420246
INTERES.
: P&P INDUSTRIA DE PLASTICOS E TRANSPORTES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54010685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:56
Código de Controle do Documento: e25642df-4acd-463e-9161-64a5dfcd5056

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:56
Código de Controle do Documento: e25642df-4acd-463e-9161-64a5dfcd5056